Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
2. Contratos bancários celebrados com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade.
2. Despesas com registro de contrato/gravame e avaliação de bem. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa.
3. Recurso conhecido e desprovido.